Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-07.2022.8.11.0094
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000371-07.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EFRAIM SILVA DOS SANTOS - CPF: 848.812.592-53 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 914.883.202-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SEVERINO DUARTE - CPF: 474.265.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON BATISTA DE SOUZA DIAS - CPF: 052.158.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 053.070.841-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR MARTINS DE SOUZA - CPF: 987.888.411-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
- ATIPICIDADE DA CONDUTA E PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – JULGADOS TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA -
SEGUNDO APELANTE
– DESCONHECIMENTO DA ARMA DE FOGO E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PORTE COMPARTILHADO – NÃO COMPROVAÇÃO -
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO/ACESSO/DISPONIBILIDADE ÀS ARMAS DE FOGO – ARESTO DO TJMT – JULGADO DO TJMG – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO
PRIMEIRO APELANTE
DESPROVIDO – RECURSO DO
SEGUNDO APELANTE
PROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064)

Para condenação do porte “compartilhado” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que “
não se revela prova suficiente para a condenação, se apenas presumido em face do apelante estar em companhia do irmão, que é assumido proprietário da arma de fogo
” (TJMT, N.U 0001417-59.2017.8.11.0050).

“
Se a prova produzida em contraditório judicial não é segura o suficiente a demonstrar o compartilhamento do armamento apreendido, cuja propriedade foi admitida exclusivamente pelo corréu, cabível a absolvição do 2º apelante por deficiência probatória.”
(TJMG, N.U 0013453-16.2020.8.13.0134)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000371-07.2022.8.11.0094 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE (S): EFRAIM DA SILVA SANTOS

JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EFRAIM DA SILVA SANTOS e JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de ação penal (N.U 1000371-07.2022.8.11.0094), que os condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, e o
segundo
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – arts. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 145115172).

EFRAIM DA SILVA SANTOS sustenta que: 1) sua conduta seria atípica, sob a assertiva de que a arma “
estava sem munições
”; 2) as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 167095628).

JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS alega que: 1) desconhecia a existência de arma de fogo; 2) “
é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública do Estado”

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastadas as custas processuais (ID 167095639).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 167095644).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo de EFRAIM SILVA DOS SANTOS e provimento do recurso de JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados pela prática do crime porte ilegal de arma de fogo – Inconformismo das defesas – APELANTE EFRAIM SILVA DOS SANTOS – absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas – ausência de verificação de perigo abstrato – irrelevância – delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo – arma apreendida que possui potencial lesivo - autoria e materialidade devidamente comprovadas – confissão do Apelante em sintonia com as demais provas produzidas - improcedência – manutenção da condenação - fundamentação “perrelationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – APELANTE JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS - absolvição por ausência de provas – viabilidade – Ausência de provas seguras sobre o conhecimento e que anuiu à conduta do corréu - arma apreendida no veículo de propriedade do corréu – munições localizadas no bolso da calça do corréu - ausência de elementos demonstrativos da coautoria – Caso mantida a condenação, Concessão da justiça gratuita – providência que deve ser requerida no Juízo da Execução - Pelo CONHECIMENTO, IMPROVIMENTO do recurso de EFRAIN e PROVIMENTO do recurso de Júlio Cesar”
(Ana Cristina Bardusco de Silva, procurador de Justiça – ID 172165156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta nos autos do incluso procedimento investigativo que, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 19h30, na Rua José Antônio Siqueira, nesta urbe, os denunciados EFRAIM DA SILVA SANTOS e JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS portavam e transportavam 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre 38; bem como 06 (seis) munições intactas, calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de ID 89026440 – Págs. 1/3, laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo de ID 89028054, registro fotográfico de ID 89028055 e termo de apreensão de ID 89028057 [...]

Ante o exposto, os denunciados EFRAIM DA SILVA SANTOS e JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS tiveram suas condutas incursas no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.”
(
Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – ID 167095520
)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

‘Colhidos os depoimentos em Juízo e encerrada a instrução processual, pode-se observar que o acusado Júlio César Silva dos Santos levanta contradição durante a realização de sua oitiva em Juízo, destoando do depoimento prestado na fase inquisitorial, vez que na Delegacia de Polícia sequer informou o desconhecimento da arma de fogo encontrada no interior do veículo, e que era de propriedade de seu irmão. Ademais, informou que “a balaclava e a língua de sogra encontradas no veículo são de seus filhos” e que iria acompanhar seu irmão em uma cobrança de dívida e não iriam se utilizar de violência (Id. 89028047).

Apenas posteriormente, durante a instrução processual, é que Júlio asseverou que não tinha conhecimento da arma de fogo encontrada no porta-luvas do carro conduzido por seu irmão Efraim, ao passo em que este afirmou que os demais itens (facas, balaclava e língua de sogra) seriam de sua propriedade.

Enfim, fica evidente durante a instrução processual que os acusados não possuem consonância em seus depoimentos, apresentando contradições quanto à própria propriedade dos bens encontrados em sua posse – diga-se de passagem, coisas essas que, considerado o contexto de sua apreensão, conclui-se que seriam utilizadas para fins ilícitos –, mas principalmente quanto ao fato do acusado Júlio ter ou não ciência da arma de fogo no interior do veículo no momento da abordagem policial, cuja propriedade foi confessada pelo acusado Efraim.

Também restaram divergentes os motivos da realização da cobrança, porquanto Efraim inicialmente, em sede policial, informou trabalhar nesta atividade há 4 (quatro) anos, mas, ao ser indagado em Juízo, informou ser a primeira vez que realizava este tipo de cobrança. [...]

Ainda que o acusado Efraim da Silva Santos tenha apresentando uma versão diferente em Juízo, fato é que declarou ser o proprietário da arma de fogo encontrada pelos policiais miliares, confessando a prática delitiva, corroborando com as demais provas que compõem o conjunto probatório, sendo a sua condenação imperativa, inclusive este é o entendimento jurisprudencial [...]

Ademais, a confissão do réu, em Juízo, é elemento de prova que se coaduna com as demais produzidas na instrução processual, situação que lhe assegura plena confiabilidade, vez que foi realizada de forma espontânea, livre e não foi posta em dúvida por qualquer elemento dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto condenatório, ainda mais por ter sido confirmada por todo o conjunto probatório realizado [...]

Desse modo, os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária, e harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade relativa (juris tantum), quando em consonância com as demais provas dos autos, mostrando-se suficientes para manutenção do édito [3] .

Lado outro, não há que se acolher a tese defensiva de absolvição do acusado Júlio César com fundamento no art. 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal, porquanto os elementos de informação colhidos na fase pré-processual como materialidade e autoria delitivas, corroboram com as provas produzidas em sede judicial, principalmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Ainda que se trate de uma única arma de fogo, em desacordo com o regramento legal, os elementos probatórios, mormente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu Júlio César tinha conhecimento e acesso ao armamento, ainda que judicialmente tenha negado saber da existência da arma de fogo no interior do veículo, pois, como se verifica no momento da abordagem policial, a arma estava localizada em lugar de acesso fácil, ou seja, no porta-luvas do automóvel, podendo ser manejada por qualquer um dos acusados.

Na verdade, não há dúvida que se trata de um caso de porte compartilhado, que enseja a punição de todos os agentes envolvidos, conforme prescreve o art. 29 do Código Penal [...]

Destarte, demonstrado que os acusados atuaram conscientemente para a prática da infração, como ocorreu in casu, e havendo elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de porte ilegal compartilhado de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva.

3.DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de condenar os acusados EFRAIM DA SILVA SANTOS e JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03.”
(Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – ID 167095602).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 167095504) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (ID 167095501), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Paulo Severino Duarte, policial militar (ID
167095489
),
Thiago Evangelista de Campos Ferreira, policial militar (ID 167095490), Ronilson Batista de Souza Dias, policial militar (ID 167095491), Valdenir Martins de Souza, testemunha (ID 167095492), bem como procedeu-se interrogatório de EFRAIM DA SILVA SANTOS (ID 167095493) e JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS (ID 167095494), apelantes.

Dito isso,
vejamos os apelos por ordem de interposição

Do apelante EFRAIM DA SILVA SANTOS:

As apreensões de 1 (um) revolver calibre 38, série nº E025063, marca Rossi, no porta-luvas do veículo Renault Kwid, cor branca, placa QCX-6707, além de 6 (seis) munições de calibre 9mm e 1 (uma) faca, localizadas no bolso de EFRAIM DA SILVA SANTOS,
estão devidamente comprovadas pelas declarações dos policiais militares
Paulo Severino Duarte,
Thiago Evangelista de Campos Ferreira e Ronilson Batista de Souza Dias
, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante confessou, tanto em sede policial, quanto em Juízo, que estava transportando a arma de fogo no porta-luvas do carro.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Nesse sentido, anotem-se os julgados deste e. Tribunal:

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal de
EFRAIM DA SILVA SANTOS
deve ser mantida.

Do apelante JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS:

O apelante relatou, perante autoridade judicial, que foi convidado por seu irmão [
EFRAIM DA SILVA SANTOS
] para “
acompanhar” na cobrança de notas promissórias da testemunha Valdenir Martins de Souza, mas que
não tinha ciência sobre a referida arma de fogo.

Essa versão está corroborada com os depoimentos de EFRAIM DA SILVA SANTOS, nas duas fases, o qual assumiu a propriedade da arma, estava em posse de munições, bem como negou que JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS tivesse conhecimento sobre a existência do artefato bélico [“
o Júlio Cesar trabalhava nessa fazenda que prestava serviço [...] conversei com ele e chamei ele para vir comigo, ele aceitou, mas no momento ele não tinha ciência dessa arma”
].

Noutro giro, a ciência da arma de fogo não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, visto que se limitaram a atribuir a responsabilidade do porte ao primeiro apelante.

Para condenação do porte “compartilhado” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que “
não se revela prova suficiente para a condenação, se apenas presumido em face do apelante estar em companhia do irmão, que é assumido proprietário da arma de fogo
” (TJMT, N.U 0001417-59.2017.8.11.0050 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 20.9.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJMG:

“
Se a prova produzida em contraditório judicial não é segura o suficiente a demonstrar o compartilhamento do armamento apreendido, cuja propriedade foi admitida exclusivamente pelo corréu, cabível a absolvição do 2º apelante por deficiência probatória.”
(AP 0013453-16.2020.8.13.0134 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 24.1.2022)

Logo, JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS deve ser absolvido por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo interposto por EFRAIM DA SILVA SANTOS;

2)
PROVIDO
o apelo interposto por JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS para absolvê-lo
por insuficiência de provas para a condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023